Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-78.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. DANOS MORAIS.

1. A demora injustificada, superior a dois anos, na emissão de diploma de nível superior, constitui ilícito passível de indenização a título de danos morais, fixados em R$ 5.000,00.

2. Deu-se provimento ao apelo.